Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-40.2023.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-40.2023.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTANA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
REGINA MARIA FACCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. AJUIZAMENTO DE DEMANDA IDÊNTICA ANTERIORMENTE EXTINTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de ação revisional por ausência de pressupostos mínimos: não comprovação do recolhimento das custas após indeferimento de gratuidade em ação anterior idêntica e ausência de juntada do contrato objeto da revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção sem análise de mérito por descumprimento das exigências do art. 486, § 2º, e do art. 290 do CPC, e se seria exigível a intimação pessoal do autor para suprimento de tais omissões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de demanda idêntica, após extinção anterior sem resolução de mérito, exige comprovação de recolhimento de custas, nos termos do art. 486, § 2º, do CPC.

O não atendimento à determinação para apresentação do contrato inviabiliza a admissibilidade da inicial, conforme prevê o art. 290 do CPC.

Não há necessidade de intimação pessoal do autor quando não se trata de abandono de causa, mas de descumprimento de requisito objetivo para a constituição válida do processo.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a obrigação da parte de cumprir os requisitos formais indispensáveis para instauração do processo.

Cabível a majoração dos honorários recursais ante o desprovimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A parte que ajuíza nova ação idêntica à anterior, extinta sem resolução do mérito, deve recolher as custas e honorários devidos, conforme o art. 486, § 2º, do CPC.

A ausência de juntada de documento essencial autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Não é exigível a intimação pessoal da parte autora quando se trata de ausência de pressupostos processuais e não de abandono da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000595-40.2023.8.05.0130,
em que figuram como apelante
CARLOS ALBERTO SANTANA
e como apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETO

Relator
(assinado eletronicamente)